Tribunal: TJES
Processo: 5002480-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002480-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002480-43.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO
: SEBASTIAO DE OLIVEIRA, CINDALVA MARIA PIRES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas junto à requerida para o trecho internacional Vitória (ES) - Lisboa (Portugal), com escala no Aeroporto de Viracopos (VCP). O voo inicial, identificado como LA 3335, estava programado para partir no dia 10 de dezembro de 2024, às 19h40, e tinha como destino final Lisboa, ao chegarem ao aeroporto no dia do embarque foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sem justificativa clara. Aduzem que foram realocados em voo para o dia seguinte, às 11h25. Contudo, ao comparecerem para o embarque no dia seguinte, foram surpreendidos com um novo cancelamento. Posteriormente, foram realocados para um voo às 16h15 com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, e, posteriormente, em voo internacional às 22h10, com destino a Lisboa. Assim, chegaram ao destino final no dia 12/12/2024 às 10:12hrs, enquanto deveriam ter chegado no dia 11/12/2024 às 11:20hrs.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor firmou a relação de consumo, sendo responsabilidade objetiva, bem como, o contrato de transporte aéreo é uma obrigação de resultado, devendo a empresa entregar o passageiro e a bagagem no destino, nas condições exatas de horário e itinerário previstos, o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré consiste: (i) configuração de evento imprevisto e inevitável, (ii) ausência de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando ocorreu uma falha operacional que não se enquadra nas excludentes de responsabilidade, a readequação na malha aérea é uma falha operacional interna da empresa, não justificando o atraso, com isso o dano moral decorrente de atraso de voo é presumido (in re ipsa), além disso, a empresa não provou ter oferecido todas as alternativas de reacomodação e reembolso previstas na
Resolução nº 400 da ANAC
.

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)